Tribunal: TJSP
Processo: 0003611-58.2011.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. Usucapião. Sentença de improcedência. Apelo dos autores. Requerentes que alegam que não são proprietários da área em questão. Autores que receberam 58,34% da área através de doação, logo, são proprietários de parte do imóvel. Ausência de interesse de agir para pleitear a usucapião de coisa própria. Área remanescente que não restou devidamente demarcada. Petição inicial confusa e

Ementa:
APELAÇÃO. Usucapião. Sentença de improcedência. Apelo dos autores. Requerentes que alegam que não são proprietários da área em questão. Autores que receberam 58,34% da área através de doação, logo, são proprietários de parte do imóvel. Ausência de interesse de agir para pleitear a usucapião de coisa própria. Área remanescente que não restou devidamente demarcada. Petição inicial confusa e imprecisa que impede a compreensão da real causa de pedir dos autores. Retificação das incoerências da matrícula do imóvel através da ação de usucapião que teoricamente se mostra possível, porém, no presente caso, não é admissível ante a falta de elementos necessários ao reconhecimento do domínio. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000687314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 0003611-58.2011.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira
César, em que são apelantes JOÃO GOMES (JUSTIÇA GRATUITA),
MARIA HELENA DIAS GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), JOAQUIM GOMES
(JUSTIÇA GRATUITA), CARMEN GOMES ROSA (JUSTIÇA GRATUITA),
MARIA INES GOMES DUTRA (JUSTIÇA GRATUITA), ANTONIO GOMES
FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), CLAUDIO DE JESUS GOMES (JUSTIÇA
GRATUITA), JOSE APARECIDO GOMES (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA
TEREZINHA GALERA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
PEDRO GOMES, MARIA AVELINA, FLORIZA GOMES, BERTOLINO
GOMES, ARLINDO GOMES, MARIA (HERDEIRA DE BERTOLINO
GOMES), MARILENA (HERDEIRA DE BERTOLINO GOMES), ARLINDO
(HERDEIRO DE BERTOLINO GOMES), ARNALDO TAMASSIA JÚNIOR,
ELOISA TAMASSIA VAZ, ARNALDO TAMASSIA e ARLETE DE PRIETO
TAMASSIA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 0003611-58.2011.8.26.0136
Apelantes: João Gomes, Maria Helena Dias Gomes, Joaquim
Gomes, Carmen Gomes Rosa, Maria Ines Gomes Dutra,
Antonio Gomes Filho, Claudio de Jesus Gomes, Jose Aparecido
Gomes e Maria Terezinha Galera Gomes
Apelados: Pedro Gomes, Maria Avelina, Floriza Gomes,
Bertolino Gomes, Arlindo Gomes, Maria (herdeira de Bertolino
Gomes), Marilena (herdeira de Bertolino Gomes), Arlindo
(herdeiro de Bertolino Gomes), Arnaldo Tamassia Júnior,
Eloisa Tamassia Vaz, Arnaldo Tamassia e Arlete de Prieto
Tamassia
Interessado: Fazenda do Estado de São Paulo
Cerqueira César
Procedimento Comum
Juiz prolator sentença: Jair Antonio Pena Junior
Voto no 1922
APELAÇÃO. Usucapião. Sentença de improcedência. Apelo
dos autores. Requerentes que alegam que não são proprietários
da área em questão. Autores que receberam 58,34% da área
através de doação, logo, são proprietários de parte do imóvel.
Ausência de interesse de agir para pleitear a usucapião de coisa
própria. Área remanescente que não restou devidamente
demarcada. Petição inicial confusa e imprecisa que impede a
compreensão da real causa de pedir dos autores. Retificação
das incoerências da matrícula do imóvel através da ação de
usucapião que teoricamente se mostra possível, porém, no
presente caso, não é admissível ante a falta de elementos
necessários
ao
reconhecimento
do
domínio.
Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
a r. sentença de fls. 500/505 que, em ação de usucapião
extraordinária, julgou improcedente a demanda, condenando os
autores ao pagamento das custas e despesas processuais.
Insurgem-se os autores sustentando, em síntese,
a ocorrência de error in judicando, tendo em vista que o juízo a quo
concluiu que para usucapião de parcela ideal de imóvel, seria
imprescindível que a referida parcela fosse demarcada, o que não
ocorreu no caso. Afirmam ser impossível a retificação, demarcação ou
desmembramento de uma área do qual são possuidores
integralmente. Aduzem que restou comprovado que são os titulares
da posse com exclusividade.
Alegam
que
quando
da
realização
do
georeferenciamento da área restou constatado que a área física é
menor que a constante na matrícula. Asseveram que restou
demonstrado que são sucessores dos proprietários que estavam na
posse do imóvel há mais de 50 anos, tendo recebido o imóvel através
de doação, de modo que restaram comprovados os requisitos para
aquisição pela usucapião.
Recurso
regularmente
processado
sem
a
apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Cuida-se de ação de usucapião na qual alegam os
autores (João Gomes casado com Maria Helena Dias Gomes; Joaquim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Gomes; Carmem Gomes Rosa; Maria Ines Gomes Dutra; Antonio
Gomes Filho; Claudio de Jesus Gomes e José Aparecido Gomes
casado com Maria Terezinha Galera Gomes) que são legítimos
possuidores, há mais de 60 anos, de uma área de 22,2364 hectares
do imóvel rural situado no local denominado Jacutinga, no Município
de Cerqueira César, SP.
Afirmam que receberam o imóvel por força de
escritura de doação lavrada em 30/12/2009, por seus genitores,
Antonio Gomes e Maria de Jesus Gomes, que adquiriram a área por
força das transcrições no 30.350 e 30.397 do RGI da Comarca de
Avaré.
Aduzem que, embora tenham adquirido a área
através de justo título, na matrícula o imóvel consta uma área maior
do que a real área existente.
Alegam que inobstante a matrícula contar com
outros proprietários, detêm a posse da área com exclusividade, da
mesma forma como adquirida por seus genitores.
Argumentam que, de acordo com as Normas da
Corregedoria da Justiça, há necessidade de retificação das medidas e
confrontações para que se possa realizar qualquer ato jurídico.
Asseveram que como os títulos são irregulares,
não restou alternativa aos requerentes, senão a propositura desta
demanda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Passo a análise do mérito recursal.
Constam da matrícula no 13.992 as seguintes
informações:
(i) Imóvel: Uma área de terras com 11,64269
alqueires, equivalente a 28,1753 hectares.
(ii) São proprietários:
- Antonio Gomes, possuidor de duas legítimas de
Cr$166.250,00 da avaliação de Cr$570.000,00;
- Maria Avelina, possuidora de uma legítima de
Cr$142.500,00 da avaliação de Cr$570.000,00;
- Pedro Gomes, Bertolino Gomes, Arlindo Gomes e
Floriza Gomes, possuidores de quatro legítimas de Cr$23.750,00
cada um da avaliação de Cr$570.000,00.

(iii) Em 12/05/2010 foi averbada a certidão de
casamento entre Antonio Gomes e Maria de Jesus que passou a se
chamar Maria de Jesus Gomes.
(iv) Na mesma data também foi averbada escritura
de doação, lavrada em 30/12/2009, através da qual Antonio Gomes e
sua esposa Maria de Jesus Gomes doaram duas legítimas no valor de
Cr$166.250 somando Cr$332.500,00 da avaliação de Cr$570.000,00
ou 58,34% do imóvel para João Gomes, Maria Helena Dias Gomes,
Joaquim Gomes, Carmem Gomes Rosa, Maria Inês Gomes Dutra,
Antonio Gomes Filho, Claudio de Jesus Gomes e José Aparecido
Gomes casado com Maria Teresinha Galera Gomes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Em que pese os autores afirmarem que não são
donos da área usucapienda, observa-se, que a partir do registro da
escritura de doação os requerentes passaram a ser proprietários de
58,34% do imóvel, equivalente a 6,792345346 alqueires ou
16,43747002 hectares. Afirmam deter a posse com justo título de
9.1885 alqueires. Aqui resta a primeira questão: Qual seria o justo
título, se a doação que os beneficiou corresponde apenas a 6, 7924
alqueires?
Ante a ausência de interesse processual, não se
mostra possível a usucapião da área dos quais os autores já são
proprietários, isto é, 58,34% do imóvel.
Porém, em relação à área remanescente, 41,66%
do imóvel, nota-se que não há nos autos a sua descrição, o que
impossibilita neste momento o reconhecimento do domínio, como
bem ressaltado pelo DD. Magistrado a quo.
Aparentemente, haveria a necessidade de divisão
das terras, e demarcada a parte cabente aos autores, da qual já são
proprietários, em razão da doação, pleitear-se usucapião em relação
à área remanescente, de propriedade dos demais condôminos.
Não se olvida que os requerentes exerçam a posse
sobre parte da área total constante da matrícula 13.992, entretanto,
em parte desta área os autores são também proprietários, enquanto
que na parte remanescente são apenas possuidores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ademais, a divergência entre a área real do imóvel
e a área constante da matrícula, dificulta ainda mais a análise desta
demanda, principalmente sem a realização de perícia técnica.
Outrossim, os autos carecem de informações
importantes à compreensão da origem da posse.
Ao que parece, extrai-se das transcrições que os
proprietários Maria Avelina, Pedro Gomes, Bertolino Gomes, Arlindo
Gomes e Floriza Gomes possuem um grau de parentesco com os
requerentes, de modo que se mostra inverossímil a alegação de que
os autores desconhecem informações sobre o seu paradeiro.
Do mesmo modo, da leitura da petição inicial, que
em certos momentos é confusa, não é possível se extrair qual o real
intuito dos requerentes através da presente demanda, se estes
buscam a retificação da área, a usucapião da área remanescente, a
extinção do condomínio ou outra finalidade, o que impede a
compreensão da lide.
Por outro lado, a doutrina tem entendido ser
possível a retificação de incoerências na matrícula na própria ação de
usucapião, mas o caso concreto determina que a retificação da
matrícula se dê em ação para tal finalidade, já que os autores já
detém o domínio da área em questão. Aliás, detém o domínio de área
que ultrapassa a área de posse, como eles próprios reconhecem na
inicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ora, é certo que o titular de fração certa,
localizada e demarcada no condomínio pode valer-se do processo de
usucapião para o reconhecimento do domínio de sua quota parte,
mas o pressuposto lógico é que sua posse seja exercida sobre parcela
demarcada, dentro da área comum.
Benedito Silvério Ribeiro discorre sobre o tema, da
seguinte forma:
“Entretanto, sem afastar que a prescrição aquisitiva
constitui forma originária de auferimento do domínio de um direito real,
nada obsta que se lavre o registro da sentença declaratória de usucapião na
matrícula existente, desde que exista certeza quanto a tratar-se do bem
usucapido.
E isso não desvirtua o princípio da continuidade
estatuído no art. 196 da Lei de Registros Públicos.
Foi afirmado antes que, fixando a perícia realizada no
processo de usucapião dados diferentes daqueles contidos no registro já
existente no cadastro imobiliário, não haveria óbice ao aproveitamento do
registro em questão, uma vez que não remanesça dúvida com relação ao
bem usucapido, oportunidade em que podem ser feitas as correções
necessárias, consignando os dados caracterizadores obtidos pelo perito,
consoante os termos do laudo, que também constitui peça instruidora do
mandado judicial”. (Tratado de Usucapião, vol. 2, 8 ed., 2012, Ed. Saraiva,
p. 1578).
Ante
o
exposto,
por
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação acima,
mantidas as verbas de sucumbência, ante a ausência de contrarrazões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica